Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-76.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - Preparo recursal - Indeferimento da gratuidade da justiça - Oportunidade concedida à corré-apelante GOLD regularizar o recolhimento da taxa recursal - Recorrente que, embora regularmente intimada permaneceu inerte não providenciando o regular recolhimento - Deserção - Caracterização - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - Preparo recursal - Indeferimento da gratuidade da justiça - Oportunidade concedida à corré-apelante GOLD regularizar o recolhimento da taxa recursal - Recorrente que, embora regularmente intimada permaneceu inerte não providenciando o regular recolhimento - Deserção - Caracterização - Recurso inadmissível.

ILEGITIMIDADE DE PARTE - Insurgência do banco réu pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Banco corréu que é credor fiduciário do valor devido pelo financiamento - Obtenção de lucros com a mesma cadeia de consumo - Responsabilidade solidária que decorre de lei - Inteligência dos artigos 3o; 7o, parágrafo único e 18, do Código de Defesa do Consumidor - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO - Compra e venda de imóvel - Alteração do índice de correção das parcelas pactuado no contrato - Manutenção - Teoria da imprevisão - Aplicação - Índice estabelecido em contrato que deixou de se traduzir na recomposição do valor da moeda frente à situação de pandemia marcada pela COVID-19 - Variação que foi superior à inflação - Aplicação do IPC-A - Possibilidade - Precedentes desta C. 38a Câmara nesse sentido - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO DA CORRÉ GOLD NÃO CONHECIDO - RECURSO DO CORRÉU BANCO RIBEIRÃO NÃO PROVIDO.